Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311, CTB). CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 306 e do art. 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A Defesa requer o reconhecimento de concurso formal entre os crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e tráfego em velocidade incompatível com a segurança (art. 311, CTB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas, inaplicável o concurso formal entre o delito de embriaguez ao volante e o de tráfego em velocidade incompatível com a segurança.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.